Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726101-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MORAES ELMOKDISI AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Daniel Moraes Elmokdisi contra a r. decisão (ID 238127704 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada como indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência no 0717457-58.2025.8.07.0001 ajuizada contra Bradesco Saúde S/A, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida nos seguintes termos: 1. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao autor, bem como defiro a prioridade na tramitação do feito (pessoa com deficiência). 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de tutela de urgência, proposta por DANIEL MORAES ELMOKDISI em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A. 3. O autor relata, em síntese, que é beneficiário do plano de saúde operado pela ré. 4. Aduz que ter sido diagnosticado com Cistite intersticial (síndrome dolorosa pélvica crônica) com CID N30.1, tendo sido indicado por seu médico assistente o uso do medicamento Elmiron 100mg (Pentosan Polysulfate Sodium), para fins de consecução do seu tratamento. 5. Narra que a ré sequer respondeu ao seu requerimento administrativo, o que reputa abusivo. 6. Requer, assim, a título de tutela de urgência, o fornecimento do referido medicamento. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida.10. A relação estabelecida entre as partes está comprovada pelo documento de ID 231590523. 11. A indicação do medicamento descrito na inicial extrai-se do relatório médico de ID 231590530 e a negativa da ré da ausência de resposta à notificação de ID 231590534. 12. Compulsando os autos, observo que, a princípio, o plano contratado não possui cobertura para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, haja vista o não cumprimento da decisão de ID 235220425, item 3.2, pelo autor. 13. Essa disposição está em consonância com o disposto no artigo 10, VI, da Lei 9.656/98: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; 14. Nesse sentido, é o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. MEDICAMENTO CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tratamento do transtorno do espectro autista impõe tratamento e acompanhamento multidisciplinar por prazo indeterminado, de modo que se mostra ilegítima a restrição do número de sessões. A Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na esteira do entendimento jurisprudencial que ora se reafirma e que sucedeu à Resolução Normativa 428, previu a cobertura ilimitada de sessões no tratamento multidisciplinar para as pessoas com transtorno do espectro autista. 2. O acolhimento, em sede administrativa e antes do ajuizamento da ação, de parte da pretensão do autor, com a cobertura limitada do número de sessões anuais do tratamento multidisciplinar, afastada a ocorrência de lesão a interesse existencial concretamente digno de tutela, motivo pelo qual a pretensão por danos extrapatrimoniais deve ser desacolhida. 3. O inciso VI do artigo 10 da Lei 9656 excluiu expressamente da cobertura dos planos de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto os fármacos para neoplasia maligna, adjuvantes e controle dos efeitos colaterais do tratamento. Fora dessa hipótese estrita, não cabe aos planos de saúde fornecer outros medicamentos para uso domiciliar, salvo expressa previsão contratual. 3.1. No caso, como não há previsão contratual para o fornecimento de outros medicamentos para uso domiciliar além daqueles de cobertura obrigatória por lei, o plano de saúde réu não tem o dever de custear o fornecimento do medicamento à base de canabidiol prescrito pelo médico assistente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1601786, 07016251520218070004, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) 15. Assim, não estando o medicamento objeto da lide compreendido na cobertura contratual, a negativa apresentada pela ré, ainda que tácita, reveste-se, em tese, de legalidade, a infirmar a probabilidade do direito invocado. 16. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro a tutela de urgência requerida. 17. Ante a suspensão das audiências de conciliação pelo NUVIMEC, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida, VIA DOMICÍLIO ELETRÔNICO/SISTEMA, para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 18. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 19. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa. 20. Não dispondo a parte ré de domicílio eletrônico, será observada a disciplina do artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, no que diz respeito às comunicações por meio eletrônico, em especial o prazo concedido para a consulta eletrônica. 21. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada. Em suas razões recursais (ID 73429161), o autor, ora agravante, relata que foi diagnosticado com Cistite Intersticial (CID N30.1), condição caracterizada por ser incapacitante, e por ocasionar dor pélvica crônica e alterações das funcionalidades do trato urinário inferior. Ademais, indica que se encontra com limitações para o desempenho da sua capacidade laboral, e assinala que realiza acompanhamento médico contínuo. Nessa senda, informa que os tratamentos convencionais se mostraram ineficazes, cenário que motivou o seu médico assistente, Dr. Dídimo Carvalho Teles – CRM/DF 3819, especialista em urologia, a prescrever o uso do medicamento Elmiro 100mg (Pentosan Polysulfate Sodium), na dosagem de um comprimido a cada oito horas. Ressalva que, atualmente, esse é o único tratamento que se mostra eficaz diante da condição que o acomete. Sob essa ótica, assinala que a enfermidade lhe ocasiona impacto substancial em sua qualidade de vida, e no desempenho de suas funções laborais, haja vista a dor constante e progressiva que provoca, cenário que foi retratado no relatório médico que prescreveu a aludida medicação. Outrossim, indica que pugnou formalmente, junto ao plano de saúde, pelo fornecimento do fármaco, através do envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento. Entretanto, a operadora manteve-se inerte, cenário que configura negativa tácita e ilegal da cobertura contratada. Nesse descortínio, defende que a negativa do plano de saúde se configura como abusiva, haja vista que colidiu com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento jurisprudencial do STJ, o qual se firmou no sentido de que é indevida a recusa de tratamento essencial prescrito por profissional habilitado, ainda que se trate de medicamento de uso domiciliar. Aduz, ainda, que sua pretensão se esteia em prescrição médica devidamente fundamentada, ressalvado que não há alternativas terapêuticas eficazes para o tratamento de sua enfermidade. Frisa, ademais, que o ditame previsto no artigo 10, VI, da Lei no 9.656/98, o qual exclui o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar na cobertura obrigatória, não pode ser interpretado de forma rígida ou fora de contexto, sob pena de comprometer o direito fundamental à saúde. De tal forma, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da cláusula contratual que exclui a cobertura do medicamento que lhe fora prescrito, em face a sua abusividade, nos termos do art. 51, IV e §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que a sua doença corre o risco de evoluir e que está exposto a dor insuportável na ausência do fornecimento do medicamento. Em face ao exposto, demonstra estar presentes os requisitos necessários para a antecipação de tutela recursal requerida. De tal forma, pugna para que o Bradesco Saúde S/A seja condenado a fornecer imediatamente, o medicamento Elmiron 100mg (Pentosan Polysulfate Sodium), sob pena de multa diária, e subsidiariamente pleiteia que o agravado custei integralmente o tratamento com o aludido medicamento. No mérito, requer o provimento do recurso tornando definitivo o provimento jurisdicional. Sem preparo ante a gratuidade de justiça anteriormente conferida (ID 238127704 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Tem-se, na hipótese, que a operadora de plano de saúde negou a cobertura sob o argumento de que o tratamento indicado não está incluído na cobertura contratual do plano de saúde, além de não rol de procedimentos da ANS. O d. juízo a quo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante ao argumento de que o plano contratado não possui cobertura para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, haja vista o não cumprimento da decisão de ID 235220425, item 3.2, pelo autor. Essa disposição está em consonância com o disposto no artigo 10, VI, da Lei 9.656/98. Entretanto, a médica que acompanha o agravante, Dr Dídimo Carvalho Teles, CRM/DF no 3819 Urologista, realizou o seguinte relatório detalhado (ID 231590530, autos de origem): O paciente em epígrafe, 36 anos de idade, está sob nosso acompanhamento médico/urológico desde 31/05/2024, tendo recebido o diagnóstico de cistite intersticial (síndrome dolorosa pélvica crônica) com CID N30.1. O mesmo já foi submetido a diversas modalidades de tratamento tanto físico, dentre eles, analgesia, anti-inflamatórios, aplicações intravesicais com DMSO (dimetilsulfóxido) por múltiplas vezes; quanto psicológico especializado, porém sem resultado significativo e nem objetivo. Com o agravamento do quadro e, em especial, a intensificação da dor nas últimas semanas, a condição clínica do paciente vem se tornando insustentável, gerando dessa forma a respectiva urgência de nova modalidade de tratamento. Considerando o severo estado clínico com dor pélvica e uretral continuada optamos porpreconizar o uso do medicamento Elmiron (pentosan polysulfate sodium 100 mg) por 06 meses, sendo 01 comprimido via oral 3x/dia. O adiamento do tratamento ora recomendado implicará em um sofrimento extremo com dor intensa e impacto não somente na sua condição física, mas também na deterioração da sua saúde mental. Diante do exposto, indicamos o início do tratamento de forma imediata devido a gravidade do caso. Sabe-se que a C. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Assim, mostra-se ilegítima a recusa de fornecimento do medicamento prescrito, sob a alegação de não estar incluído no Rol de procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: “(...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos.” (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a ausência de previsão contratual específica não constitui, por si só, fundamento jurídico idôneo para a recusa da cobertura do tratamento, quando preenchidos os requisitos legais e estando a enfermidade coberta pelo plano. Admitir o contrário equivaleria a esvaziar a função social do contrato e comprometer o direito fundamental à saúde, assegurado constitucionalmente. Importa frisar, que além da plausibilidade do direito alegado, há também risco de dano iminente ao agravante diante da gravidade do seu quadro de saúde, o que justifica o deferimento da liminar pleiteada. Ressalte-se que, conforme relatado pelo médico que acompanha o agravante, os demais medicamentos anteriormente administrados não se revelaram eficazes para o tratamento da enfermidade. Cenário que ensejou deterioração clínica relevante, levando o paciente, na presente data, a experimentar dores intensas e incapacitantes. Ante o exposto, ao menos nesta análise preliminar, DEFERE-SE a liminar para determinar que o agravado forneça, nos termos do receituário médico, o medicamento Elmiro 100mg (Pentosan Polysulfate Sodium). Adverte-se que em caso de descumprimento da presente ordem, incidirá multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo das demais medidas coercitivas cabíveis. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 02 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.